Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-08.2023.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002798-08.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 077.220.411-08 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS (APELANTE), JHON KENEDI DE ALMEIDA SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos por dois apelantes contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de
Sorriso

(
MT
)
, que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003). As penas foram fixadas em
4
anos e 6 meses de reclusão e 260 dias-multa para a primeira apelante e 9 anos e 10 meses de reclusão e 780 dias-multa para o segundo apelante, a serem cumpridas, respectivamente, em regime inicial aberto e fechado.

II. Questão em discussão:
(i) alegada nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (
ii
) absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (
iii
) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no furto; e (
iv
) redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso em domicílio foi legítimo, pois amparado em fundadas razões e autorização do morador, que confessou possuir arma de fogo no local.
A cadeia de custódia foi devidamente observada, com documentação formal das apreensões e encaminhamento para perícia oficial, não havendo indícios de manipulação ou contaminação das provas materiais.

2. A mera ausência de lacração imediata dos objetos apreendidos não caracteriza quebra da cadeia de custódia quando inexistente prejuízo concreto à defesa
.

3. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas ao contexto da apreensão e demais elementos
probatórios, comprovam a traficância.

4. O concurso de agentes

no furto qualificado restou comprovado, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da qualificadora.

5. Necessário o redimensionamento das penas para adequar a valoração das circunstâncias judiciais e a fração de aumento pela reincidência aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos parcialmente providos
,
para readequar as penas, mant
endo
a
s
condenaç
ões
.

Tese de julgamento: "1. O ingresso dom
iciliar por parte da polícia é lícito quando amparado em fundadas razões e situação de flagrância, nos termos do STF e STJ.
2
. A observação da cadeia de custódia afasta a nulidade das provas. 3. A condenação por tráfico de drogas exige a análise do volume, acondicionamento e circunstâncias da apreensão, sendo incabível a desclassificação quando evidenciada a mercancia. 4. O concurso de agentes no furto qualificado se confirma com a existência de provas materiais e testemunhais"
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, IV, do CP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003;
arts
. 5º, XI e LVI, da CF/88;
arts
. 158-A e 240, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AREsp
: 2573831 SP 2024/0059883-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12
/2024
;
STJ - HC: 946557 MS 2024/0352194-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/
2024
;
STJ -
AgRg
no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/
2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 833.917/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023
;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002219-19.2023.8.11.0086, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/
202
4;
TJMT -
N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
, publicado no DJE 23/02/20
24
;
TJMT -
N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS
e
BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES
contra a sentença pro
latada
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
(
MT
)
, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na denúncia, para condenar:

Bruna
Elen
de Oliveira Gomes
pelos crimes de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com aplicação do
concurso material
(art. 69,
caput
, do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de
4
anos e 6 meses de reclusão
, além de
260 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto

e,

João
Kenedi
de Almeida Santos
pelos crimes de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal),
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e
posse irregular de arma de fogo
(art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), também com aplicação do
concurso material
(art. 69,
caput
, do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de
9
anos e 10 meses de reclusão
, além de
780 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
(Id. 236081780).

Nas razões recursais
João
Kenedi
aleg
a,
preliminarmente:

i) nulidade dos laudos periciais, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia;
no mérito:

ii
)
absolvição do crime de tráfico
e, alternativamente
, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para
posse para consumo pessoal
, diante da alegada insuficiência de provas
da traficância
; (
iii
)

afastamento da qualificadora
do concurso de pessoa
s no crime de furto
e;
(
iv
)
r
edimensionamento da pena

(Id. 236081799).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença, argumentando que as provas foram obtidas de forma lícita e são suficientes para sustentar a condenação de João
Kenedi
(Id. 236081817).

Por sua vez,
Bruna
Elen
,
sustenta:

i) nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, requerendo sua absolvição;

ii
) desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, sob a alegação de ausência de elementos que comprovem sua participação na prática do tráfico; e

iii
) subsidiariamente, redução da pena e fixação de regime mais brando (Id. 248645196).

Em contrarrazões o Ministério Público também se manifestou pela manutenção integral da sentença, sustentando que as provas foram obtidas de forma lícita e são suficientes para embasar a condenação de
Bruna
Elen
(Id. 252659697).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto pela defesa de
Bruna
Elen
de Oliveira Gomes e pelo
provimento parcial
do recurso de apelação interposto pela defesa de
João
Kenedi
de Almeida Santos, com o objetivo exclusivo de
redimensionar a pena intermediária relativa ao crime de tráfico de drogas, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória pro
latada
em primeira instância (Id. 263831784).

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de Recursos de Apelação
Criminal
interpostos por
JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS e BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES
contra sentença pro
latada
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

Para melhor compreensão das pretensões recursais, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 09h15m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Santo Expedito, nº 3.331 (casa B), Bairro Vila Rica, na cidade de Sorriso/MT, BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus
furandi
e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel (oito relógios, duas pulseiras, onze shorts, uma TV 60”
, uma TV 43”, três anéis, uma aliança e uma corrente de propriedade dos ofendidos KARINA NAVARRO ANDRADE e MARCOS DANIEL DE ANDRADE JÚNIOR, tudo avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2023, em horário ignorado, nas dependências da
residência particular sediada na Rua Floriano Peixoto, nº 32, Bairro Bela Vista, na cidade de Sorriso/MT, BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES abandonou pessoa que estava sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

3º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2023, em horário ignorado, nas dependências da residência particular sediada na Rua Floriano Peixoto, nº 32, Bairro Bela Vista, na cidade de Sorriso/MT, BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS possuíam arma de fogo (revólver
calibre .
32) e munições (seis munições calibre .32) de uso permitido, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de exibição e apreensão e auto de exame de eficiência de arma de fogo).

4º fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2023, em horário ignorado, nas dependências da residência particular sediada na Rua Floriano Peixoto, nº 32, Bairro Bela Vista, na cidade de Sorriso/MT, BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dezenove porções de maconha e um pedaço de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS deslocaram-se até a residência dos ofendidos
KARINA NAVARRO ANDRADE e MARCOS DANIEL DE ANDRADE JÚNIOR, e simplesmente arrombaram o motor do portão elétrico e duas janelas da residência, pelo que conseguiram acesso, assim, ao interior do recinto privado, de cujo local subtraíram os objetos (oito relógios, duas pulseiras, onze shorts, uma TV 60”
, uma TV 43”, três anéis, uma aliança e uma corrente).

Uma vez acionados, agentes da Polícia Militar empreenderam as diligências pertinentes e prenderam BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS em flagrante delito.

Apurou-se que, já nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS informou para os agentes da lei que possuía uma arma de fogo em sua residência.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares deslocaram-se até a residência do casal BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS, em cuja oportunidade
constataram
que a denunciada deixou os filhos pequenos ao abandono e desassistidos por tempo juridicamente relevante, cujas crianças, até pela pouca idade – Davi Arthur de Oliveira da Silva (07 anos) e
Kauã
Gabriel de Oliveira da Silva (06 anos) –, eram incapazes de defender-se dos riscos resultantes do desamparo.

No curso da diligência, os policiais militares ingressaram na residência do casal BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e JOÃO KENEDI DE ALMEIDA SANTOS e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade
localizaram
e apreenderam 01 (um) revólver calibre .32 e 06 (seis) munições de idêntico calibre, além de 19 (dezenove) porções de maconha e 01 (um) pedaço de maconha.
(...).
(Id. 236081689).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes
(Id. 236081780).

I
–
Preliminar
es
:

a)
Do pleito de nulidade da prova decorrente da violação de domicílio e, por conseguinte, uma vez desconstituída, a absolvição do crime de tráfico por ausência de prova

(Bruna
Elen
):

A Defesa
da apelante
arg
uiu, em preliminar, a nulidade das provas
por ter sido realizada a busca e apreensão na residência do
s
apelante
s
sem
o
competente mandado, sem autorização do morador e sem justa causa para
re
alizá-la. Nestes termos, sustenta a violação de domicílio, de modo que as provas produzidas no processo são ilícitas e contaminam, por derivação, todos os demais elementos colhidos.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na
r.

sentença
o juízo
de origem
afastou a supracitada preliminar
de nulidade nos seguintes
termos:

(...)
A defesa formulou a preliminar de nulidade por violação de domicílio. Nesse ínterim, é sabido que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
No caso dos autos, o corréu JOÃO KENEDI afirmou para os policiais militares que possuía arma de fogo e
munições em sua casa.

Por conseguinte
existiu a situação de flagrância de crime permanente, qual seja, a posse de arma de fogo
(
artigo
12 da Lei 10.826/2003). Assim, configuraram-se as fundadas razões aptas a autorizar o ingresso em domicílio.

Nesse sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP.

2.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu em razão de ter sido o réu Guilherme avistado entregando algo a um motociclista e, ao perceber a aproximação policial, ter tentado ingressar num imóvel próximo, observado que nesse mesmo instante o motociclista se evadia do local, o que configurou um cenário que revelava fundada suspeita estivesse ele a ocultar material ilícito (e-STJ fl. 516). No contexto, o acórdão
recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa)
alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior.

3.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

4
.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a apreensão de drogas com o recorrente ainda em via pública.

5.
No caso, para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão acerca da presença de justa causa para a revista pessoal e a invasão de domicílio, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

6.
Consoante o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

7.
As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, pela inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, asseverando que "as circunstâncias que envolveram os fatos e as mensagens trocadas pelos réus (laudo pericial fls. 227/248) revelam, de forma clara e segura, se dedicarem eles com habitualidade à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, não só em função da expressiva quantidade de drogas encontrada em poder deles, mas também por terem sido apreendidos duas balanças de precisão e um rolo do tipo papel filme, petrechos comumente utilizados para pesagem e embalagem de droga em pequenas porções destinadas ao fornecimento a terceiros" (e-STJ fl. 527).

8.
A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi descartada na origem por se constatar a presença de elementos outros, além da quantidade e natureza da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

9.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)
. (Id. 236081780).

Em

virtude das fundadas razões, em especial pelo estado de flagrância do crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003, para ingresso no domicílio, rejeito a preliminar defensiva de nulidade
.
(Id.
236081780
– p. 5-6).

Pois bem
,
após análise dos autos e dos depoimentos colhidos,

entendo
que a
alegação defensiva de nulidade do flagrante sob o argumento de que a busca e apreensão realizada na residência dos apelantes ocorreu sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem justa causa, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas incontroversas dos autos.

D
estaca-se que os apelantes foram presos em flagrante delito pelo crime de furto
qualificado
, o que, por si só, já legitima a condução policial e a adoção de medidas investigativas subsequentes.

Ademais, após a prisão, João
Kenedi
de Almeida Santos,
convivente
da apelante Bruna
Elen
de Oliveira Gomes, confessou espontaneamente aos policiais que possuía uma arma de fogo e munições em sua residência. Mais do que isso, indicou voluntariamente o endereço do imóvel, autorizou expressamente a entrada dos agentes, acompanhou a diligência e apontou pessoalmente onde se encontrava o armamento, circunstâncias essas confirmadas pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial.

Diante desse quadro, resta inequívoca a inexistência de qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que houve autorização expressa do morador e a configuração de flagrante delito pela posse irregular da arma de fogo, afastando, portanto, a tese de violação de domicílio e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
USUÁRIOS ABORDADOS QUE INFORMARAM TERCOMPRADO DROGAS DE UM DOS PACIENTES. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO MEDIANTE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame
1
.
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, condenados por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A defesa alega ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio e requer a nulidade das provas e a absolvição dos pacientes. II. Questão em discussão
2
.
A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegadamente amparado por justa causa e consentimento dos moradores.
III. Razões de decidir
3
. O
ingresso em domicílio sem
mandado judicial é válido quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ
. 4. Verifica-se a existência de justa causa para a incursão domiciliar, uma vez que os policiais observaram comportamentos que indicavam tráfico de drogas, além de o próprio acusado ter informalmente confessado e consentido com o ingresso na residência. 5. No caso de Heron os policiais constataram comportamento suspeito, consubstanciado no fato de que o acusado e seu irmão menor tentaram fugir dos policiais após serem avistados em frente à residência que habitavam, havendo confissão informal de seu irmão sobre o consumo de drogas por ele fornecidas, o que justificou o ingresso no domicílio com o consentimento do réu. Quanto a Patrick, após os policiais receberem informações acerca de uma "boca de fumo"
no localidade
, a busca foi precedida pela abordagem de um usuário que confessou ter comprado drogas na "boca do
Pocas
", residência do paciente, sendo o réu localizado em via pública, sendo revistado e consigo localizado uma porção de entorpecente, confessando aos policiais possuir mais entorpecentes na sua residência, franqueando a entrada, o que configurou flagrante delito e justificou a ação policial sem mandado. 6. A confissão informal dos acusados e a apreensão de drogas confirmam a situação de flagrante, justificando a busca domiciliar sem mandado. 7.
No caso, a entrada foi franqueada pelos próprios acusados, e havia justa causa para suspeitar de tráfico de drogas, e as circunstâncias anteriores à diligência indicavam a prática delitiva, configurando situação de flagrância.

IV. Dispositivo
8
. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 946557 MS 2024/0352194-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
28/10/
2024
).
(grifos meus).

CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES – PROVA ILÍCITA – NULIDADE – INGRESSO EM
RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA
– APELANTE FLAGRADO PELA POLÍCIA NO EXATO MOMENTO EM QUE SAIU NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA PARA ENTREGAR PORÇÃO DE DROGAS A USUÁRIO – JUSTO MOTIVO PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR –
DELITO PERMANENTE – SITUAÇÃO ANTERIOR QUE AUTORIZA A MEDIDA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL DE DROGAS – COCAÍNA, MACONHA E ARMA DE FOGO EM PODER DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PRETEXTADO – INSTITUTO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO
SUBJETIVO – INAPLICABILIDADE
EXPRESSA DO ANPP QUANDO DEMONSTRADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A absolvição consubstanciada na suposta nulidade das provas decorrentes da ilegalidade na busca pessoal e busca domiciliar, tendo em vista a ausência de justo motivo e ausência de comprovação de autorização de ingresso, não prospera quando constatada a existência do estado de flagrância e de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar.
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de receptação simples bem como o elemento subjetivo do tipo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição. Incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado que demonstra possuir uma vida voltada para a criminalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002219-19.2023.8.11.0086, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, apesar dos esforços da defesa em alegar uma suposta violação de domicílio, todo o conjunto probatório aponta para a existência de suspeita fundamentada, autorizando a busca domiciliar relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão
do armamento e
das drogas.

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria
sob alegação
de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com
carga horário de 1890 horas
, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial.

Ademais, ainda que não houvesse autorização, o crime de posse irregular de arma de fogo possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrante delito persistia no momento da diligência, legitimando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 303
,
do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que as forças de segurança são treinadas para identificar situações que exigem intervenção imediata, atuando com base em elementos objetivos que justificam suas diligências. No caso em análise, a atuação policial observou rigorosamente os preceitos legais, culminando na apreensão de provas que corroboram a materialidade dos crimes imputados à apelante, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade da busca e apreensão e, por consequência, o pleito absolutório.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

b
)

Da nulidade
das provas
(laudos periciais)
, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia (João
Kenedi
):

A defesa do apelante João
Kenedi
de Almeida Santos sustenta, em preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, em razão da quebra da cadeia de custódia da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos.

Argumenta que ao receber os objetos, a autoridade policial não realizou a correta identificação e lacração dos itens, deixando de consignar, no termo de exibição e apreensão, os respectivos códigos e lacres de segurança.

Alega, ainda, que somente no momento do envio para perícia os objetos foram individualizados e etiquetados, impossibilitando a confirmação de que os mesmos materiais apreendidos foram efetivamente periciados.

Diante desse vício sustenta
,
a defesa
,
que não há garantia de autenticidade das provas, o que compromete a confiabilidade dos laudos periciais e contamina a instrução probatória, razão pela qual requer a declaração de nulidade das provas materiais e, por consequência, a absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Conforme disposto no art. 158-A, do CPP, entende-se por cadeia de custódia o conjunto de procedimentos adotados para preservar e registrar a trajetória cronológica do vestígio coletado em locais de crime ou em vítimas, rastreando sua posse e manipulação desde o momento do reconhecimento até o descarte final, deixando claro que o propósito do legislador ao exigir a documentação de todo o processo probatório — desde o reconhecimento de um vestígio com potencial valor probatório, passando por seu processamento até o descarte — é assegurar a integridade da prova pericial.

Analisando a

tese defensiva
,
que alega nulidade das provas em razão da suposta quebra da cadeia de custódia
, entendo que
não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto. Isso porque
não há qualquer indício de que os objetos apreendidos
(
arma de fogo, munições e
entorpecentes
)
tenham sido manipulados, alterados ou adulterados
ao longo do trâmite processual.

Constata-se que a
cadeia de custódia foi devidamente observada, com a documentação formal das apreensões e posterior encaminhamento dos itens para perícia oficial.
A mera ausência de identificação e lacração imediata no momento da apreensão não implica
, por si só, a nulidade da prova, especialmente porque não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, tampouco há elementos que indiquem a substituição ou contaminação das evidências.

Além disso, a acusação não se sustenta exclusivamente nos laudos periciais, havendo nos autos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, bem como outros elementos probatórios que corroboram a materialidade e a autoria dos crimes.

No caso do tráfico de drogas, a quantidade de substância apreendida
(52,76g)
, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão reforçam o enquadramento típico do delito previsto no artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006. No que tange à posse irregular de arma de fogo, o próprio apelante confessou a propriedade do revólver
calibre .
32 e das munições, indicando voluntariamente aos policiais o local exato onde o armamento estava guardado, o que reforça a confiabilidade da prova.

Vale destacar que o entendimento jurisprudencial do STJ orienta que a validade da prova deve ser analisada em cada caso concreto, considerando as circunstâncias de sua produção, de modo que a quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente sua nulidade.

Acerca do tema, colho
do julgamento recente

do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
2.
Nesse sentido foi
a
conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade
dos
vestígios serem misturados a outros similares"
. 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/
2024
). (grifos meus).

Dessa forma, inviável a alegação de nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, pois não há qualquer demonstração de interferência ilícita ou prejuízo à defesa. As provas foram obtidas de forma regular e legalmente produzidas, sendo plenamente
aptas
a embasar a condenação, razão pela qual deve ser afastada a preliminar suscitada pela defesa do apelante João
Kenedi
de Almeida Santos.

Sendo assim,
não há falar-se em nulidade da prova pericial
,
de modo que
rejeito também
esta
preliminar
.

II – Mérito:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, passo à análise do mérito.

A)
DO ACUSADO
JOÃO KENEDI
.

Do crime de tráfico:

Da alegada insuficiência de provas. A
bsolvição
ou
, alternativamente, a

desclassificação para o crime de
consumo
pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06)
:

No mérito, a defesa de João
Kenedi
requer sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para
consumo
pessoal, prevista no artigo 28
,
da Lei n
.
11.343/2006, sustentando a inexistência de provas que comprovem efetivamente a traficância. Argumenta que não há elementos concretos que evidenciem a intenção de comercialização ou disseminação da substância entorpecente apreendida, alegando a fragilidade do conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

Alega, ainda, que a droga atribuída ao apelante não foi encontrada em sua posse direta e que os depoimentos dos policiais
são

contraditórios
quanto à localização exata da apreensão dentro da residência, gerando dúvidas sobre a efetiva materialidade do crime.

Além disso, a defesa enfatiza que a quantidade apreendida (56,76 gramas de maconha) não é suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos da
narcotraficância
, como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou
quantia significativa em dinheiro
.

Com tais argumentos
, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação, aplicando-se o princípio
in
dubio pro reo

ou, alternativamente a desclassificação do crime de tráfico para
posse para consumo pessoal
(Id
. 236081779).

Todavia,
não assiste razão à defesa.

A alegação defensiva de ausência de provas para a condenação de
João
Kenedi
de Almeida Santos
pelo crime de tráfico de drogas
não se sustenta diante do sólido conjunto probatório constante dos autos, o qual comprova, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo auto de constatação preliminar e pelos laudos periciais, os quais atestam que a substância apreendida se trata de maconha. Além disso, os entorpecentes foram localizados fracionados em dezenove porções e um pedaço maior da mesma substância, acondicionados de maneira característica da comercialização ilícita, reforçando a destinação mercantil da droga e afastando qualquer alegação de que se destinava ao consumo pessoal.

A autoria do delito também restou plenamente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram que os entorpecentes foram localizados dentro da residência do apelante, onde ele próprio autorizou a entrada da equipe policial, acompanhou a busca e indicou a localização de uma arma de fogo irregularmente mantida no imóvel.

A alegação de que os agentes de segurança não registraram com precisão o cômodo exato onde a droga foi encontrada não descaracteriza a apreensão do entorpecente, uma vez que é incontroverso que a substância ilícita foi localizada no interior da residência ocupada pelo acusado e sua companheira, Bruna
Elen
de Oliveira Gomes. O ponto essencial não é a exata localização dentro do imóvel, mas sim o fato de que a droga estava no ambiente
sob controle
do
s
réu
s
, o que já é suficiente para configurar sua posse e vinculação ao material apreendido.

Além disso, eventuais discrepâncias nos relatos dos policiais são plenamente compreensíveis diante do lapso temporal de aproximadamente sete meses entre a ocorrência e a audiência judicial. A dinâmica das diligências policiais e a natureza da memória humana tornam naturais pequenas variações em detalhes periféricos, sem que isso afete a credibilidade dos depoimentos. No presente caso, os agentes demonstraram firmeza ao recordar aspectos essenciais da abordagem, confirmando a apreensão dos entorpecentes com coerência e harmonia em seus testemunhos.

Assim, variações pontuais sobre pormenores da diligência não comprometem a solidez do conjunto probatório, que se mantém robusto e suficiente para a condenação. Os depoimentos dos policiais, prestados desde a fase inquisitorial de forma coesa, aliados às demais provas constantes nos autos, demonstram de maneira clara e consistente que o apelante
guardava
e
mantinha
consigo
entorpecentes destinados ao tráfico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime.

Ademais, a

argumentação
de que os entorpecentes teriam sido implantados por policiais ou apresentados apenas na delegacia carece de qualquer respaldo nos autos e se mostra totalmente infundada diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a localização da droga
dentro

do
imóvel do
s
apelante
s
, armazenada de forma típica ao tráfico de drogas.

Sabe-se que o
ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que inclui a regularidade da atuação policial, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.
(STJ -
REsp
: 2130703, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 22/03/
2024
)
.

Além disso, inexiste qualquer elemento nos autos que sugira adulteração das provas ou conduta abusiva por parte dos agentes de segurança, sendo inviável presumir má-fé na atuação policial sem qualquer indício que a corrobore.

A inexistência de balança de precisão, cadernos de anotações ou dinheiro fracionado não afasta a caracterização do tráfico, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que esses elementos não
são
imprescindíveis para a configuração do crime, bastando a comprovação da destinação mercantil da substância ilícita, a qual pode ser aferida pelo contexto fático da apreensão e pelos depoimentos colhidos.

No caso concreto, a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento já são suficientes para indicar a traficância, tornando
inaplicáveis as teses de absolvição ou de desclassificação
para
posse para consumo pessoal
.
Nessa linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CONDIÇÕES DO ACONDICIONAMENTO REVELADORAS DE TRAFICÂNCIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que os recorrentes buscam a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para porte de entorpecentes para uso próprio (art. 28 da lei n. 11.343/2006), além da redução da pena-base e da adequação da fração de aumento pela reincidência específica. O Tribunal de origem condenou os agravantes pelo crime de tráfico de drogas, com apreensão de 722,910g de maconha e outros petrechos indicativos de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em
discussão:
(i) Definir se a conduta de JOÃO MÁRCIO BRAGANHOLI DOS SANTOS pode ser desclassificada de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo
próprio.(
ii
) Estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência de WESLEY RIBEIRO NOGUEIRA e à redução da pena-base de ambos, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A quantidade significativa de drogas apreendidas (722,910g de maconha) e as circunstâncias de acondicionamento, aliadas aos testemunhos dos policiais e à ausência de indícios suficientes para desclassificação, caracterizam a traficância, conforme o entendimento consolidado na Súmula 83/STJ.
4. Por outro lado, a referida quantidade não é excessiva a ponto de justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal. 5. A pena-base de JOÃO MÁRCIO BRAGANHOLI DOS SANTOS deve ser redimensionada, considerando-se a aplicação da fração de 1/6 com relação à
quantidade e natureza das drogas apreendidas. 6. A pena-base de WESLEY RIBEIRO NOGUEIRA também deve ser redimensionada, considerando-se a aplicação da fração de 1/6, com relação à quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à aplicação da fração de 1/6 para o aumento relativo à reincidência, na segunda fase dosimétrica. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2573831 SP 2024/0059883-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12
/2024
)
. (grifos meus).

Outro fator relevante que reforça a traficância é a reincidência do acusado, que já possui condenação anterior pelo mesmo crime. Esse elemento, somado ao restante do acervo probatório, demonstra que a versão defensiva carece de fundamento, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Diante desse contexto, restando comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do delito, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória, mantendo-se
incólume
a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Do crime de furto
qualificado
:

Da almejada exclusão
da
qualificadora de concurso de pessoas
no crime de furto.

A defesa de João
Kenedi
de Almeida Santos pleiteia a reforma da condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, argumentando que não há nos autos prova suficiente do liame subjetivo entre os agentes, requisito essencial para a caracterização da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa destaca que a condenação se fundamentou na suposta cooperação entre o apelante e a corré Bruna
Elen
de Oliveira Gomes. No entanto, sustenta que as provas colhidas nos autos não demonstram qualquer vínculo subjetivo entre ambos na prática do delito. O apelante confessou ter ingressado sozinho no imóvel para subtrair os bens, enquanto a corré permaneceu no interior do veículo estacionado nas imediações, sem qualquer ação que evidenciasse sua participação ou contribuição para a empreitada criminosa.

A narrativa apresentada pela acusação baseia-se na premissa de que a simples presença da corré nas proximidades do local do crime seria suficiente para caracterizar a coautoria. Entretanto, a defesa ressalta que para a incidência da qualificadora não basta
a
pluralidade de agentes, sendo imprescindível a demonstração da relevância causal da conduta de cada um e, sobretudo, do liame subjetivo entre os envolvidos. A ausência de prova robusta sobre a divisão de tarefas, a adesão de vontades e a comunhão de desígnios entre os acusados torna impossível a manutenção da qualificadora,
sob pena
de violação ao princípio
in dubio pro reo.

Ainda, a defesa enfatiza que o próprio relato das vítimas reforça a tese de inexistência do vínculo subjetivo entre os agentes. A vítima que se encontrava no local permaneceu trancada em um cômodo durante a execução do delito, não podendo confirmar qualquer tipo de comunicação ou ajuste prévio entre os envolvidos. A corré, por sua vez, negou qualquer envolvimento na empreitada criminosa e alegou desconhecer a intenção do apelante de praticar o furto.

Diante desse quadro, a defesa requer a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e, por consequência, a desclassificação da conduta para furto simples, nos termos do artigo 155,
caput,
do Código Penal. Argumenta, ainda, que a manutenção da qualificadora, diante da fragilidade
probatória, configuraria uma presunção indevida de culpabilidade, em desacordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência.

Entretanto,
mais uma vez não assi
s
te razão
à
defesa.

Isso

porque,
há provas robustas da cooperação consciente entre João
Kenedi
de Almeida Santos e Bruna
Elen
de Oliveira Gomes na prática do furto qualificado. O depoimento da vítima Karina Navarro dos Santos confirma que João
Kenedi
retirava os bens da residência e os passava para Bruna
Elen
, que permanecia do lado de fora, recebendo os objetos subtraídos. A vítima conseguiu visualizar a ação pela janela do banheiro,
além de afirmar que havia
registr
os

de
imagens e vídeos
,
posteriormente entregues à polícia.

O relato da vítima Marcos Daniel de Andrade Júnior reforça a coautoria, pois ao chegar ao local flagrou João
Kenedi
tentando simular ser morador da casa e Bruna
Elen
carregando pertences furtados dentro de uma bolsa
.

A divisão de tarefas entre os agentes é inequívoca: enquanto João
Kenedi
adentrava a residência e subtraía os bens, Bruna
Elen
recebia os objetos e os guardava no carro, garantindo a viabilidade da empreitada criminosa. O conjunto probatório evidencia a comunhão de vontades e a colaboração mútua na execução do delito, afastando qualquer dúvida sobre a configuração do concurso de pessoas. Assim, a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal deve ser mantida.

Da revisão da dosimetria aplicada
nos crimes de furto qualificado, posse ilegal de arma
de fogo
e tráfico
:

A defesa de João
Kenedi
de Almeida Santos sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, alegando equívocos na valoração das circunstâncias judiciais
e da reincidência
pelo magistrado de primeiro grau.

R
equer a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das
consequências do crime
de furto, excluir a indevida consideração das
circunstâncias do crime
de
posse
ilegal de arma e
readequar a fração de aumento decorrente da reincidência
no crime de tráfico ao percentual de 1/6, de forma a adequar a reprimenda aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

Compulsando os autos, verifica-se que
neste ponto

a
ssiste razão à defesa.

Para melhor compreensão, passo a análise da dosimetria
aplicada pelo magistrado sentenciante:

-
Da exasperação da pena-base em face da circunstância judicial
negativa
das consequências do crime na prática do
furto
qualificado
:

Verifica-se dos autos que ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apelado pelo crime de furto qualificado, o magistrado singular considerou apenas o vetor das consequências do crime como desfavorável, elevando a pena-base acima
do mínimo legal, fixando-a em
3
anos
de reclusão
, com a seguinte fundamentação:

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, as consequências são gravosas, pois o prejuízo estimado da
vitima
foi de R$ 55.000,00.

(...).

Pena-base: tendo em vista que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré (consequências do crime),

fixo a pena-base
em
3
anos.

Entretanto,
n
o caso em exame, a valoração negativa das consequências do crime não se sustenta. Embora o magistrado singular tenha considerado o prejuízo estimado caso os bens fossem subtraídos, fato é que o delito não se consumou, tratando-se de furto qualificado tentado. A jurisprudência consolidada estabelece que para a exasperação da pena com fundamento nas consequências do crime, deve haver efetivo prejuízo anormal à vítima, o que não ocorre quando o dano permanece no campo da expectativa.

Ademais, ainda que se reconheça que o arrombamento da porta e da janela da residência gerou prejuízo material, tal circunstância se insere na própria dinâmica do crime e não se revela excepcional a ponto de justificar o aumento da pena-base. Nesse contexto, a elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria mostra-se desproporcional,
impondo-se o afastamento do vetor negativo.

-
Da exasperação da pena-base em face da circunstância judicial negativa das
circunstâncias
do crime na prática da posse ilegal e arma de fogo
:

Consta na sentença o seguinte fundamento para exasperar a pena do apelante
pela prática do
crime de posse irregular da arma de fogo:

(...) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Sob este enfoque, verifico que foi apreendida com o réu uma arma de fogo e diversas
munições.
38, razão pela qual valorizo negativamente esta circunstância.

(...).

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
01 ano e
4
meses de reclusão
.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena pelo delito de posse irregular de arma de fogo não se sustenta à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo, portanto, ser afastada. O magistrado singular justificou a exasperação da pena sob o argumento de que o réu possuía uma arma de fogo
e diversas munições
calibre .
32
, considerando que tal circunstância extrapolaria os elementos normais do tipo penal.

Contudo, tal fundamentação revela-se inadequada e excessiva, pois a posse simultânea de arma e munição não constitui um fator extraordinário capaz de aumentar a reprovabilidade da conduta, mas sim um elemento inerente ao próprio tipo penal
previsto no artigo 12
,
da Lei n.
10.826/2003.

Dessa forma, a majoração da pena com base nesse fundamento caracteriza
bis in idem
, uma vez que penaliza o réu duplamente pelo mesmo fato, em afronta ao princípio da legalidade.

Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem especial gravidade na conduta do réu, a exasperação da pena mostra-se indevida,
impondo-se o restabelecimento da pena-base no mínimo legal
.

-
Da
redução da fração aplicada
na terceira fase da dosimetria
quanto
à
agravante da reincidência
no crime de tráfico
:

A
defesa pleiteia a readequação da fração impo
sta à agravante da reincidência no crime de tráfico.

Razão assiste
à
defesa, isso porque
a fração aplicada pelo juízo de origem extrapola os limites fixados pela jurisprudência sem fundamentação concreta e idônea.
Vejamos:

(...)
Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no § 4º, artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a primariedade é requisito imprescindível para a concessão do privilégio. No entanto,
o réu é reincidente
, de forma a impossibilitar a incidência do privilégio. Por conseguinte, fixo a pena definitiva em
06 anos e 06 meses
.

Nos termos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Código Penal não estabelece parâmetros fixos para a majoração da pena em razão das
agravantes genéricas, cabendo ao magistrado, dentro do seu juízo discricionário, definir a fração de aumento com base nas particularidades do caso. No entanto, a aplicação de fração superior a 1/6 exige fundamentação específica que demonstre circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração em patamar superior, conforme decidido no
AgRg
no HC n. 833.917/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.

No presente caso, o magistrado
de origem
elevou a pena em
1
ano e 6 meses
acima do mínimo legal sem apresentar justificativa concreta que evidencie um agravamento excepcional da conduta. A simples reincidência, por si só, não autoriza a elevação além do patamar ordinário de 1/6, sendo necessária a demonstração de elementos que tornem o comportamento do réu mais reprovável do que aquele já considerado pelo legislador ao prever a agravante.

Dessa forma, a majoração da pena além do limite de 1/6 sem motivação idônea configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a redução da fração aplicada, a fim de adequá-la aos parâmetros estabelecidos pelo STJ e garantir a correta individualização da pena.

D
a readequação da pena
do apelante João
Kenedi
:

Acolhida, em parte, a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo
a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

a) Fato 01:
Do crime de furto qualificado
(art.
155
,
§ 4º, Inc.
IV,

c.c
.
art. 14, inc. II
, amb
os
do Código Penal):

A pena cominada ao
crime de
furto qualificado
é de 0
2
(
dois) a 08 (oito
) anos de reclusão, e multa.

Conforme já relatado, na

primeira fase o juiz da causa fixou a pena-base em
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
ao valorar negativamente
uma
circunstância
judicia
l
.

Logo, afastada a avaliação negativa (
consequências do crime
), consoante linhas anteriores
e

considerando que
inexistem
outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis
a serem aplicadas
, fixo
a pena-base
em

02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase:

P
resente
s
a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência
,
as quais, por

serem preponderantes, compensam-se
, mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Já na terceira fase
: I
nexistem causas de aumento a serem consideradas. Entretanto, necessária
a
aplicação da
minorante
da tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal).

Nesse ponto, ressalto que a fração de 1/3 se mostra a mais adequada ao caso em concreto já que, da análise do contexto fático-probatório, quando da prisão em flagrante o réu já havia escolhido e separado os pertencentes que subtrairia da
s
vítima
s
, percorrendo grande parte do
inter
criminis
, tendo o intento criminoso não se consumado por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

Portanto, reduzo a pena em formação em 1/3, fixando a
pena no patamar de
01 (um) ano e 04
(
quatro
) meses
de reclusão e
06
(
seis
) dias-multa
,
para o crime de furto qualificado.

b) Fato 0
3
: Do crime de
p
osse ilegal de arma de fogo (
art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003
):

A pena cominada ao crime de
posse ilegal de arma de fogo
é
de

de
1 (um) a 3 (três) anos
de detenção
, e multa.

No mesmo sentido, na primeira fase,
o juiz da causa fixou a pena-base em
01
(
um) ano
e
04
(
quatro
)
meses de detenção
e 20 (vinte)
dias-m
ulta, ao valorar negativamente uma
circunstância judicia
l
.

Logo, afastada a avaliação negativa (
circunstâncias do crime), consoante linhas anteriores e
considerando que inexistem
outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem aplicadas, fixo a pena-base em
1
(
um) ano
de
detenção
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase: Presentes a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, as quais, por serem preponderantes, compensam-se,
mantenho a pena provisória em 01
(
um
) ano
de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Já na terceira fase: Inexistem causas de
diminuição e de
aumento a
serem
consideradas
, fixo
a pena
definitiva
no patamar de
01 (um) ano
de detenção
e
10 (dez)
dias-multa
, para o crime posse ilegal de arma.

c
) Fato 0
4
: Do crime de
tráfico
(art.
33
,
caput
, da Lei Federal n
.
1
1
.
343
/2003):

A pena cominada ao
crime de
tráfico
é de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, c
onsiderando a sentença de primeiro grau, não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu
, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal de
5
(cinco) anos de reclusão
e 500 dias-multa
.

Na segunda fase:
N
ão há atenuantes aplicáveis ao delito de tráfico de drogas
, restando apenas
a
incidência da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal).

Nos termos
da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
a fração
de 1/6 deve ser adotada como parâmetro para a majoração da pena

em razão da reincidência,
salvo fundamentação concreta e idônea que justifique um acréscimo superior
, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, aplico a fração de
1/6 sobre a pena-base
,
readequando a pena provisória para
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Já na terceira fase
: I
nexistem causas de
diminuição ou de
aumento a serem consideradas
, de modo que,
torno a pena
definitiva
em
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
para o crime de tráfico.

Reconhecido o
concurso material
de crimes entre os Fatos 1, 3 e 4 descritos na denúncia, impõe-se a aplicação do cúmulo material, com a soma das penas individualmente estabelecidas para cada delito. Assim, considerando:

1º fato

(
Crime de furto qualificado)

– Pena de
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa;

3º fato

(Posse irregular de arma de fogo)

– Pena de
1
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

4º fato
(Tráfico)
– Pena de
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e trê
s) dias-multa.

Proced
o
à soma das reprimendas, fixando-se a pena definitiva
em
7
(sete) ano
s e 2 (dois) meses de reclusão,

mais
1 (um) ano de detenção
e 599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa
.

Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena para os crimes punidos com reclusão,
mantenho
o regime
FECHADO
,
em vista da pena fixada em definitivo, e por ser tratar de réu reincidente,
considerando o disposto no § 2º e § 3°, do artigo 33, do Código Penal
.

b) DA ACUSADA BRUNA ELEN:

Reconhecida
s
a
s
legitimidade
s
das provas constantes nos autos, devidamente colhidas em conformidade com as normas processuais e constitucionais, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, como sustentado anteriormente pela defesa.

Da alegada
desclassificação
do crime de tráfico
para o crime de
posse para

consumo

próprio
(art. 28, da Lei n. 11.343/06)
:

A defesa de Bruna
Elen
de Oliveira Gomes sustenta que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei n
.
11.343/06) deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio (art. 28
,
da mesma lei), sob o argumento de que os elementos probatórios colhidos nos autos não comprovam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Fundamenta-se na tese de que a mera apreensão de drogas, desacompanhada de outros indícios concretos, não é suficiente para caracterizar o tráfico. Alega que não foram encontrados apetrechos comumente associados à mercancia de entorpecentes, como balança de precisão, sacos plásticos, tesouras ou dinheiro em espécie, o que fragiliza a tese acusatória de que a droga
destinava-se
à comercialização.

Com esses argumentos,
requer a reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecida a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo próprio, com a consequente redução da pena e aplicação das sanções correspondentes ao artigo 28
,
da Lei de Drogas, afastando-se a severidade da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, n
o que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que os

acusados são usuários de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33,
caput,

da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto,
verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares

(em ambas as fases)
já mencionados
, os quais embasaram a condenação do
s
apelante
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

As teses defensivas apresentadas por Bruna
Elen
de Oliveira Gomes já foram exaustivamente analisadas e afastadas
n
o recurso interposto por seu corréu, João
Kenedi
de Almeida Santos, uma vez que ambos foram presos no mesmo contexto fático e pelas mesmas condutas criminosas, sendo incabível qualquer distinção que favoreça a apelante.

A alegação de que a droga apreendida
destinava-se
ao consumo próprio não se sustenta diante das circunstâncias da prisão em flagrante e do local onde os entorpecentes foram encontrados. Ressalte-se que a substância ilícita foi localizada dentro da residência da ré, junto com uma arma de fogo e munições, o que reforça os indícios de que o imóvel era utilizado como ponto de apoio para a mercancia ilícita. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a apreensão de drogas em local dominado pelo agente, associada à presença de outros elementos típicos da traficância, afasta a tese de uso pessoal, sendo esse exatamente o cenário dos autos.

Outrossim
, a ré foi presa em flagrante na companhia de seu companheiro João
Kenedi
, evidenciando seu conhecimento e envolvimento com as práticas ilícitas ali desenvolvidas. Não há qualquer elemento nos autos que sugira que Bruna
Elen
era alheia ao tráfico de drogas, tampouco que desconhecia a presença de substâncias ilícitas e armamentos em sua residência. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos indica sua integração ao contexto criminoso, não se podendo admitir a tese de desconhecimento como um subterfúgio para afastar sua responsabilidade penal.

Ademais, conforme já ressaltado no julgamento do recurso do corréu, a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio somente seria cabível se houvesse prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal, o que não ocorreu no presente caso.

A defesa não apresentou qualquer elemento concreto que sustentasse essa versão, limitando-se a alegações dissociadas do conjunto probatório. A jurisprudência é clara no sentido de que a mera ausência de balança de precisão, plástico filme ou dinheiro
trocado não basta para descaracterizar o tráfico
, especialmente quando há outros fatores que indicam a destinação mercantil da droga, como a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento e a associação com armamentos.

R
essalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 07, da TCCR/TJMT
,
o fato de o agente não ter sido flagrado na
efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
. (
N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
, publicado no DJE 23/02/20
24
)”
(grifos meus).

(...)
1
.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma, considerando que as mesmas teses já foram refutadas
na análise do
recurso do corréu, que o contexto fático da prisão e da apreensão da droga e da arma de fogo é idêntico para ambos os réus e que não há qualquer elemento que sustente a versão de uso pessoal, deve ser afastada a tese
de desclassificação para o artigo 28
,
da Lei de Drogas, impondo-se a manutenção da condenação de Bruna
Elen
de Oliveira Gomes pelo crime de tráf
ico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06).

Da revisão da dosimetria:

A defesa da apelante Bruna
Elen
de Oliveira Gomes, em caráter subsidiário, requer a reforma da sentença para reduzir a pena ao mínimo legal, considerando apenas os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem a incidência de outras circunstâncias desfavoráveis. Argumenta que na segunda e terceira fases da dosimetria não devem ser aplicadas agravantes ou causas de aumento, de modo que a pena seja recalculada em patamar mais brando.

Além disso, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, sob o argumento de que as circunstâncias do crime não justificariam a imposição de regime mais gravoso. Alega que a apelante não possui envolvimento habitual com a criminalidade e que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para fundamentar uma pena exacerbada. Diante disso, postula a readequação da dosimetria, com a consequente atenuação da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, a
defesa da apelante Bruna incorre em confusão ao formular seus pedidos recursais, pois requer a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, quando, na realidade, não houve qualquer valoração negativa dessa circunstância na sentença condenatória. Dessa forma, não há que se falar em redução da pena sob esse fundamento, pois tal fator sequer foi utilizado para agravar a pena da recorrente.

Além di
sso, observa-se que a apelante
foi beneficiada pela aplicação da causa de diminuição de pena previst
a no § 4º do artigo 33, da Lei n.

11.343/2006 (tráfico privilegiado), o que resultou em significativa redução da pena pelo crime de tráfico de drogas. Tal benefício demonstra que o juízo de primeiro grau analisou corretamente sua condição pessoal e aplicou a norma penal de maneira proporcional, afastando qualquer alegação de que houve excesso na fixação da pena-base ou injustiça na dosimetria.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa requer a fixação do regime semiaberto, contudo tal pedido não se justifica, pois a apelante já foi contemplada com a fixação do regime aberto, que é o mais brando previsto em lei. Assim, não há qualquer prejuízo a ser sanado nesse aspecto, uma vez que a decisão de primeiro grau já garantiu
à
recorrente a progressão mais favorável possível, tornando desnecessária qualquer revisão nesse ponto.

Todavia, no que tange à dosimetria da pena aplicada ao crime de furto qualificado, ainda que a defesa tenha formulado um pedido genérico, sem apontar especificamente quais aspectos deveriam ser revistos, entend
o
cabível a reanálise de ofício da valoração negativa das consequências do crime, que influenciou a fixação da pena-base. Afastada essa circunstância, impõe-se a redução da pena aplicada pelo furto qualificado, assegurando a correta individualização da pena e a observância do princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, impera a necessidade de redimensionamento da pena da ré exclusivamente em relação ao crime de furto qualificado, garantindo-se a
correta individualização da pena e a observância dos princípios da pr
oporcionalidade e razoabilidade.

Assim, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime de furto qualificado, será realizado o redimensionamento da pena da ré nesse ponto específico
.

Da readequação da pena d
a
apelante
Bruna
Elen
:

a) Fato 01: Do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, Inc.
IV,
c.c
.
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal):

A pena cominada ao crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, c
onforme exposto
anteriormente
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, fundamentando-se na valoração negativa de uma circunstância judicial.

No entanto, considerando o afastamento da referida valoração negativa das consequências do crime, conforme analisado anteriormente, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis a
serem
aplicadas, a pena-base deve ser reduzida para
o mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, n
ão havendo atenuantes
ou
agravantes
a serem consideradas, mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Já na terceira fase
i
nexistem causas de aumento a serem consideradas. Entretanto, necessária
a
aplicação da
minorante
da tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal).

Nesse ponto, ressalto que a fração de 1/3 se mostra a mais adequada ao caso em concreto já que da análise do contexto fático-probatório,
quando da prisão em flagrante
a
ré

já havia escolhido e separado os pertencentes que subtrairia das vítimas, percorrendo grande parte do
inter
criminis
, tendo o intento criminoso não se consumado por circunstâncias alheias à vontade d
a
apelante.

Portanto, reduzo a pena em formação em 1/3, fixando a pena no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
06 (seis) dias-multa
, para o crime de furto qualificado.

Diante da readequação da pena imposta pelo crime de furto qualificado, agora fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, e considerando que a pena estabelecida para o crime de tráfico de drogas permanece em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, faz-se necessária
a
atualização do somatório das penas, nos termos do concurso material já reconhecido na sentença (art. 69,
caput
, do Código Penal).

Dessa forma, as penas devem ser recalculadas, resultando na reprimenda definitiva de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida conforme as diretrizes já fixadas pelo juízo sentenciante.

Assim,
mantenho o regime
aberto
, tal como fixado na sentença condenatória, em conformidade com o
artigo 33, § 2º, alínea "
c
", do Código Penal
.

Considerando que a pena privativa de liberdade
definitiva
aplicada à ré Bruna
Elen
de Oliveira Gomes totaliza
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa
, verifica-se que o
quantum
da reprimenda é inferior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Além disso, a ré não praticou o crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, atendendo ao critério estabelecido pelo inciso II do artigo 44 do Código Penal. Ademais, as circunstâncias judiciais analisadas na dosimetria não indicam que a substituição seja inadequada, tampouco há registro de reincidência específica em crime doloso, conforme exige o inciso III do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma,
substituo
a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, podendo consistir em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, conforme melhor avaliação do juízo competente.

Mantêm-se as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao pagamento da multa fixada.

Posto isso,
em
parcial
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação
criminal
interposto
s
por
Bruna
Elen
de Oliveira Gomes e João
Kenedi
de Almeida Santos
, para redimensionar a
pena dos apelantes
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025